Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-45.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 –

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de vícios na contratação – Montante efetivamente disponibilizado à autora - Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000026189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000607-45.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente
Feijó, em que é apelante CELIA URBANJOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Des. que declara voto
e o 4o Des." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29937
APEL.No: 1000607-45.2018.8.26.0493
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
APTE.: CELIA URBANJOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão da autora de reforma
da r. sentença que não reconheceu abusividade nos descontos
realizados em seu benefício previdenciário Descabimento
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a
solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no
artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008
Ausência de vícios na contratação
Montante
efetivamente disponibilizado à autora - Abusividade não
reconhecida RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls. 234-244, que, em demanda promovida em
face de Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos de
declaração de nulidade de cláusula contratual, de repetição de indébito, de revisão contratual e de
indenização por dano moral, apela a autora, Celia Urbanjos
(fls. 247-271).
Sustenta que o réu providenciou a reserva de
margem consignada e enviou um cartão de crédito, sem que
houvesse alguma solicitação.
Afirma que não desbloqueou e nem usou o
cartão de crédito.
Alega abusividade e falta de informação na
contratação; ausência de assinatura em todas as páginas do
contrato; e, venda casada.
Acrescenta que o pagamento apenas do valor
mínimo da fatura implicará eternização do débito e que
referida prática enseja o pagamento de indenização por
dano moral e a repetição do valor descontado da autora.
Pretende, por fim, a reforma da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados
procedentes.
Contrarrazões às fls. 275-285.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, como bem observou o d. juiz
singular, ficou demonstrada nos autos do processo a
efetiva contratação do cartão de crédito pela autora.
Os termos da contratação são claros, havendo
diversas menções à adesão a cartão de crédito no
instrumento e também expressa previsão das taxas de juros
praticadas e ainda autorização para reserva de margem
consignável e desconto em benefício previdenciário (fls.
217-224).
A ausência de assinatura em todas as laudas
do contrato não o invalida, estando clara a contratação de
cartão de crédito consignado.
Ficou comprovada, como dito, a adesão ao
contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignada, bem como a sua utilização para a realização de
saques e a efetiva disponibilização do valor emprestado.
Assim, a circunstância de a autora ser
idosa, de instrução simples, vulnerável e hipossuficiente
não se confunde com sua incapacidade para celebrar
negócios jurídicos; valendo observar que, no caso em
exame, o instrumento previu de forma clara e expressa a
espécie de contratação a ser celebrada entre as partes.
Portanto, a mutuária, que se beneficiou do
empréstimo, deve adimplir com seu pagamento, sendo certo,
ademais, que não ficou demonstrado que o empréstimo seria
impagável; ao contrário, como se verifica da planilha
apresentada pelo banco réu às fls.125-132 e não impugnada
especificamente,
o
débito
vem
sendo
amortizado
paulatinamente.
Ainda, não se vislumbra irregularidade na
contratação havida entre as partes.
A
própria
Lei
no 10.820/2003 prevê
a
possibilidade de autorização de consignações em benefício
previdenciário decorrentes de “I - a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II -
a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito” (art. 6o, §5o).
E, nos termos do artigo 2o, inciso XIII da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008, é denominada Reserva de Margem Consignável RMC, “o
limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Prevê
o artigo 15 da
mesma Instrução
Normativa que:
Art.
15.
Os
titulares
dos
benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos
pela Previdência Social, poderão constituir RMC para
utilização de cartão de crédito, de acordo com os
seguintes critérios, observado no que couber o disposto no
art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá
ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do
benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo
vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito
adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou
anuidade (grifos nossos).
A circunstância de se tratar de contrato de
adesão não implica nulidade do negócio jurídico, uma vez
que, além de se tratar de espécie lícita de contrato,
constou
expressamente
do
instrumento
a
referência a
empréstimo
mediante
cartão
de
crédito
consignado
e
desconto em folha de pagamento, conforme já referido.
Por
sua
vez,
a
suposta
ausência
de
desbloqueio do cartão não implica nulidade do negócio
jurídico, uma vez que o contrato de empréstimo consignado
mediante saque em cartão de crédito não se confunde com a
utilização do plástico.
Ademais,
constam
vários
empréstimos
consignados (fls. 43); sendo certo que a autora não
demonstrou a existência de margem consignável disponível
para a contratação de um empréstimo consignado padrão.
Desse modo, conclui-se que não era facultado
ao banco realizar novos empréstimos consignados com a
autora sem que fosse violado o parágrafo 5o do artigo 6o
da lei n. 10.820/03, que prevê que: “Os descontos e as
retenções (...) não poderão ultrapassar o limite de 35%
(trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios”; sendo
5%
(cinco
por
cento) destinados exclusivamente para
débitos contratados com o cartão de crédito.
De fato, a autora optou pela utilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidade de empréstimo em questão (“RMC”), não havendo
prova de que tenha solicitado a realização de outra
espécie de financiamento.
Ainda nessa ordem de ideias, a contratação
do cartão de crédito não é imposta pelo agente financeiro
como condição para a liberação do valor mutuado, mas,
muitas vezes, consiste no único meio possível para
possibilitar a contratação com aqueles que já não mais
dispõem de margem consignável; portanto, não se verifica a
prática de venda casada, nem violação à autonomia privada
da mutuária
ao contrário, tal autonomia foi plenamente
exercida ao optar pela celebração do negócio jurídico ora
impugnado.
Nesse contexto, conclui-se pela regularidade
da contratação e, consequentemente, pela inexistência de
dever de restituir os valores pagos ou o dano moral
indenizável
Diante de todo o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para o equivalente a 15% do valor
da causa (CPC, art.85, §11); observada a gratuidade da
justiça concedida à autora.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45196
Apelação Cível no 1000607-45.2018.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante: Celia Urbanjos
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso é típico
consignado com
previsão de
descontos diretamente no
benefício do INSS e desrespeita a norma consumerista,
impondo ao mutuário dívida impagável, de forma que
possibilita a aplicação do art. 51, inciso IV Código de
Defesa do Consumidor com declaração de nulidade das
cláusulas abusivas.
A parte autora, pensionista do INSS, ajuizou
a presente demanda arguindo ter contratado empréstimo
consignado,
atraída
pela
taxa
mais
baixa,
porém
posteriormente descobriu que na verdade realizara saque no
cartão
de
crédito
sendo-lhe assim
imposto descontos
mensais na Reserva de Margem Consignada de seu benefício
previdenciário, o que entende indevido.
A
instituição
requerida
apresentou
sua
contestação às fls. 54/78, afirmando que a parte autora
firmou regularmente o contrato de cartão de crédito
consignado e usou o crédito concedido, conforme documentos
de fls. 123/186. Houve réplica às fls. 194/206. Intimada,
a requerida juntou aos autos ainda cópia do contrato (fls.
217/229).
Sobreveio a r. sentença de improcedência do
feito, e contra essa r. sentença, insurge-se a autora.
Preliminarmente,
observo
que
a
relação
estabelecida entre as partes é de consumo.
No caso, é plenamente viável a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que os
contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal.
A responsabilidade do fornecedor por fato do
serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição financeira,
comprovar a relação comercial existente entre as partes e
a autorização expressa do cliente para efetivar a reserva
de margem consignável por cartão de crédito.
A requerida apresentou TED no valor de R$
175,77 (fls. 123), TED no valor de R$ 1.077,99 (fls. 124),
Planilha de Lançamentos da fatura (fls. 125/132), cópia
das faturas (fls. 133/186), Termo de adesão de cartão de
crédito consignado Banco BMG e autorização de desconto em
folha de pagamento fls. 217/220, cédula de crédito
bancário
saque mediante a utilização do Cartão de
crédito consignado emitido pelo banco BMG (fls. 221/224),
devidamente assinados, bem como extrato de pagamentos do
INSS e documentos pessoais (fls. 225/229), portanto,
restou incontroverso que a autora firmou de livre e
espontânea vontade o contrato de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado, cujo termo deixa clara a maneira como os
descontos seriam efetuados mês a mês.
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas os saques no valor de R$
175,77, em novembro de 2017 (fls. 133), e R$ 1.077,99 em
março de 2016 (fls. 147), valores disponibilizados a
título de emprestimo consignado em cartão de crédito.
Cabe esclarecer que da análise das faturas
de fls. 133/186, se verifica que são efetuados descontos
que giram em torno de R$ 46,85 pelo banco réu, a título de
RMC, sem qualquer efeito amortizatório, inviabilizando a
quitação, considerando a existência de outros empréstimos
consignados na mesma folha de pagamento.
Pelos documentos juntados, nota-se que o
capital total emprestado foi de R$ 1.253,76, e mesmo com
previsão de débitos mensais e consecutivos, com os
pagamentos regulares efetuados mediante débito em folha,
em maio de 2018 restava ainda o valor de R$ 1.269,53 (fls.
146).
Assim, evidente que se trata de contrato
desproporcional e abusivo porque, da forma como foi
estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente sequer para cobrir os
encargos financeiros de cada mês, sendo certo que os
pagamentos
estão
sendo
descontados
do
benefício
previdenciário, de forma mensal de forma ininterrupta.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto,
é
de rigor
a
declaração de
nulidade das cláusulas abusivas dos contratos, que deverão
seguir as regras do empréstimo consignado, com o recalculo
dos valores devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, entendo que não cabe no
presente caso a indenização pleiteada de danos morais, vez
que a autora efetivamente contratou referido empréstimo,
não havendo que se falar em ilegalidades indenizáveis.
Para
a
reparação
do
dano
moral
é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
No presente caso, ocorreu transtorno a
parte autora, mas não foi comprovada a existência de um
efetivo abalo moral, pois não houve uma anotação negativa
de seu nome efetuado pelo banco em razão dos fatos
descritos, ou uma atitude que ensejasse abalo a sua
reputação, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
artigo 333, I, do Código de Processo Civil, portanto
inexiste nexo causal para o pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido:
CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
BANCO.
SÚMULA
297/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte Superior, "o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras" e, de acordo com o artigo 14 desse diploma, o
fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos
causados
aos
consumidores
por
defeitos
relativos
à
prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Verificada falha na prestação do serviço bancário
(consistente na compensação de cheque de acordo com valor
errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por
extenso, o que levou à consequência do acionamento pela
beneficiária) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes,
cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade.
III - A mera propositura de ação de cobrança por parte de
terceiro não é suficiente para infligir ao Recorrente, que
naquele feito figurou como réu, angústia ou sofrimento
capaz de justificar a indenização pleiteada a título de
danos morais.
IV - Recurso provido em parte para determinar o pagamento
do apurado dano material, não se incluindo o dano
moral.(REspno 1077077/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI,
julgado em 23/04/2009)
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização. No caso, não se verifica conduta da
instituição requerida que pudesse ensejar o direito à
indenização, até porque sequer o nome da autora foi
anotado em cadastros de inadimplentes, e tampouco foi
verificado fato que ensejasse macula ao seu nome e a sua
reputação perante a sociedade.
Desta forma, pelo meu voto, a r. sentença
ficaria parcialmente reformada para julgar parcialmente
procedente a ação, determinando-se que os valores pagos a
título de RMC sejam considerados para amortização do
débito
originário
do
empréstimo,
mantendo-se
o
cancelamento do cartão de crédito e recalculo da forma de
pagamento
desse
empréstimo,
visando
o
seu
término,
respeitado o percentual consignável em relação ao valor
líquido da aposentadoria da parte autora (5%), mesma
margem utilizada para os descontos já efetuados.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
FA0C6EB
8
12
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FA58512
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000607-45.2018.8.26.0493 e o código de confirmação da tabela acima.